Tribunal: TJSP
Processo: 1005997-09.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição inocorrentes – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005997-09.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
FRANCISCO SANTANA NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005997-09.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - Voto no 45176
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45176
EDEC.No: 1005997-09.2019.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ
EBTE. : FRANCISCO SANTANA NUNES DOS SANTOS
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
Contradição inocorrentes Embargos rejeitados.*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de
fls.123/127,
o
apelante
apresentou
embargos de
declaração, afirmando que o julgado é omisso e
contraditório, pois o a questão é de trato sucessivo,
renovando-se o prazo a cada desconto, e por isso não
houve prescrição. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
nenhuma
omissão
ou
contradição no v. aresto a justificar os presentes
embargos, sendo que diferentemente do alegado pelo
embargante não há como reconhecer trato sucessivo no
caso, na medida em que o início do prazo da prescrição
para esse tipo ação é a partir do conhecimento do fato
danoso e de sua autoria, sendo que o autor pagou sessenta
parcelas consecutivas de um empréstimo, sem 1questionar
uma só vez sobre a sua legitimidade.
Ademais, como consignado no v. aresto, em
trecho a seguir transcrito, não operou a prescrição,
pois:
“No caso, considerando o prazo de três anos
previsto no artigo 206, § 1o, II, 'b' do Código Civil, de
fato operou a prescrição, pois conforme se verifica dos
autos, as parcelas em questão foram debitadas da conta do
autor, e a primeira ocorreu em 10/06/2014, sendo que a
partir do desconto da primeira parcela indevida é que
passou a contar o prazo (fls.67).
Ainda que se apliquem as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, e o prazo prescricional
de cinco anos, nos termos do disposto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor, também há de se
reconhecer a prescrição, pois a ação foi ajuizada somente
em 12/07/2019, quando já havia transcorrido o prazo em
questão.”
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005997-09.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - Voto no 45176
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
3
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1005997-09.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - Voto no 45176
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
4
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
Ana